Tribunal: TJPA
Processo: 0814839-64.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814839-64.2022.8.14.0000

REQUERENTE: EDINEUZA PEREIRA LEAO

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV DO CP). ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AÇÃO REVISIONAL UTILIZADA COMO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIMENTO. REVISÃO NÃO CONHECIDA

1. A Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação de competência originária do 2º Grau de Jurisdição que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento, nos estritos termos do artigo 621, do CPP;

2. Na espécie, a condenada, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de quaisquer dos requisitos estabelecidos no referido artigo, porquanto não foram trazidos aos autos documentos que seriam pertinentes a análise da dosimetria da pena pela falta de fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP;

3. Observa-se, ainda, que não há no pedido, previsão que o adeque a dispositivo legal que verse sobre matéria de revisão criminal, não sendo possível o conhecimento do mesmo;

3. Pedido revisional não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Trata-se de revisão criminal proposta por
EDINEUZA PEREIRA LEÃO
,
através do ilustre advogado, Dr.
NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR,
com fulcro no artigo 621, do Código de Processo Penal, para que seja revista a resp. sentença transitada em julgado proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA.

Em sua petição inicial, Id. 11460769, aduz em síntese, que:

“
A Revisionanda foi processada e condenada, em primeiro grau, à
pena de 26 (seis) anos de reclusão
, em
regime fechado
, como incurso na prática delitiva prevista no
art. 121, § 2º, II e IV, do CPB,
tendo a r. Juízo
a quo
, estipulado a pena base, acima do mínimo legal,
com esteio na seguinte fundamentação
:

“Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, a ré EDINEUZA PEREIRA LEÃO agiu com culpabilidade em grau reprovável, não possui antecedentes criminais, é primária na forma da Lei, possui personalidade e conduta social não avaliada nos autos, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante do resultado morte, registro ainda o fato da vítima ser ludibriada pela acusada, que a levou para o local da sua execução, sendo, consequentemente, mandante do delito doloso contra a vida, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime, assim, fixo a PENA BASE em 26 (vinte e seis) anos de reclusão contra a pessoa da ré EDINEUZA PEREIRA LEÃO”.

Irresignada, a
Revisionanda
interpôs Apelação Criminal
,
tendo o Eg. TJE-PA
, negado provimento e mantido a sentença condenatória,
nos termos do v. acórdão vergastado, transitado em julgado em
31/05/2017
, cuja ementa abaixo se transcreve:

(Omissis)

Todavia, ao exame da r. sentença impugnada, com será demonstrado linhas abaixo, verifica-se flagrante desacerto na dosimetria da fixação da pena base, em contrariedade a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se propõe a presente Revisão Criminal para fins de postular o redimensionamento da dosimetria da reprimenda aplicada a Revisionanda.
” <sic>

Ao final, requer,
ipsi litteris:

“
Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência:

1) que Revisionanda,
por se encontrar presa desde 17/08/2013
, seja lhe concedidos os
benefícios da Justiça Gratuita
, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal c/c os arts.
98 e 99
, § 4°, do Código de Processo Civil, porquanto não possui condições financeiras de arcar com às custas de um processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família;

2) Em sede de Liminar:

2.1) suspender, cautelarmente, até final julgamento da presente Revisão Criminal, a eficácia da decisão impugnada;

3) No Mérito:

3.1) julgar procedente a Revisão Criminal para fins de declarar a nulidade da sentença condenatória para que seja redimensionada a pena–base da Revisionanda para o mínimo legal do art. 121, § 2º, II e IV, do CPB, em razão da ausência de fundamentação idônea para justificar as vetoriais de culpabilidade, os motivos do crime, as circunstâncias do crime, as consequências do crime e o comportamento da vítima, com demonstrado no tópico IV, deste petitório.

4)
a intimação do advogado signatário para fins de sustentação oral na sessão de julgamento do presente pleito.
” <sic>

Anexa documentos, Id. 11460770 a 11460774.

Vieram os autos a mim, oportunidade em que deferi o pedido de gratuidade da justiça, neguei o pleito de liminar e determinei que os autos fossem à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, Id. 11460866, o qual foi no sentido de não conhecimento da revisão criminal e, caso ultrapassada a preliminar, pelo seu indeferimento, Id. 11553098.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do RITJPA.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Trata-se de revisão criminal proposta por
EDINEUZA PEREIRA LEÃO
, objetivando desconstituir a resp. sentença condenatória proferida nos autos da ação penal de nº 0004506-71.2013.8.14.0010, que respondeu perante o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão pelo cometimento do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, contra a vítima JOSÉ ALONÇO LOPES LEITE, no regime inicialmente fechado,
fundamentando a pretensão no inciso I do art. 621, do CPP.

Interposta apelação defensiva, a ela foi negado provimento pela Colenda 1ª Turma de Direito Penal, sob a relatoria da e. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, entendendo os julgadores em manter a sentença condenatória porque comprovadas a existência dos fatos e sua autoria, recaindo, indubitavelmente, na pessoa da ora requerente, Id. 11460772.

A decisão transitou em julgado na data de 31/05/2017, conforme certidão contida na Id. 11460774.

Pois bem.

Preliminarmente, a D. Procuradoria de Justiça suscita que a presente revisão criminal não merece ser conhecida, por não preencher quaisquer dos requisitos constantes no art. 621, do CPP, o que tenho por acolher na integra, conforme os fundamentos a seguir transcritos.

Cediço, a revisão criminal tem seu cabimento restrito àquelas hipóteses previstas no art. 621, do CPP.

In casu
, a requerente fundamenta sua pretensão no inciso I do referido preceito, alegando que o édito condenatório não fundamentou de forma idônea os motivos para fixar a pena acima do mínimo legal, violando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do CP, motivo pelo qual pugna pela redução da reprimenda ao seu mínimo legal.

Entretanto, é de sabença geral que a revisão criminal não pode servir como uma nova via recursal, a fim de rediscutir matéria exaustivamente debatida nos autos da ação penal em primeira e/ou na fase recursal.

A Requerente não demonstrou cabalmente que sua pretensão estaria baseada nas cominações legais da Revisão Criminal, o que leva à conclusão de que o pedido não merece conhecimento.

Este Tribunal tem admitido, em caráter excepcional, diante das particularidades do caso concreto, o ajuste da pena transitada em julgado quando comprovado o erro técnico ou a injustiça explícita da decisão. Todavia, o erro técnico ou a manifesta injustiça deve categoricamente ser demonstrado pela parte que pretende a sua revisão, não bastando a mera inconformidade com a pena que lhe fora aplicada, como ocorre no caso.

A propósito:

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121
CAPUT
, do CP). APLICAÇÃO DA PENA.
DOSIMETRIA EXACERBADA
. PLEITO REVISIONAL CENTRADO NA DIMINUIÇÃO DA PENA BASE AOS VALORES DOS ELEMENTOS CONTIDOS NO ART. 59, CP. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. Observa-se que não há no pedido previsão legal que adeque o mesmo a dispositivo legal que verse sobre matéria de Revisão Criminal, não sendo possível o conhecimento do mesmo;

2. Insta ainda observar que não foram acostados documentos que seriam pertinentes a análise da dosimetria da pena pela falta de fundamentação das circunstâncias judiais do art. 59, do CPB. Revisão não conhecida.

(2014.04515771-59, 131.785, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2014-04-07, Publicado em 2014-04-10)

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121
CAPUT
, do CP). APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA EXACERBADA. PLEITO REVISIONAL CENTRADO NA DIMINUIÇÃO DA PENA BASE AOS VALORES DOS ELEMENTOS CONTIDOS NO ART. 59, CP. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. Observa-se que não há no pedido previsão legal que adeque o mesmo a dispositivo legal que verse sobre matéria de Revisão Criminal, não sendo possível o conhecimento do mesmo;

2. Insta ainda observar que não foram acostados documentos que seriam pertinentes a análise da dosimetria da pena pela falta de fundamentação das circunstâncias judiais do art. 59, do CPB. Revisão não conhecida.

(2014.04515771-59, 131.785, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA - JUÍZA CONVOCADA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2014-04-07, Publicado em 2014-04-10)

Não havendo erro técnico ou afronta a texto expresso da lei penal que possa acarretar a procedência do pedido revisional, impossível o conhecimento.

Ante o exposto, acolhendo o parecer da douta Procuradoria de Justiça, não conheço do pedido revisional.

É como voto.

Belém, 27/02/2023